Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006749-72.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), TOMAS JOSE DA SILVA - CPF: 111.448.401-63 (AUTOR), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), BENEDITO EGINO DE CAMPOS - CPF: 048.245.201-34 (REU), JOSE OTAVIO DE CAMPOS - CPF: 181.824.611-20 (PROCURADOR), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ROSAINE SANTANA DA COSTA E SILVA - CPF: 459.686.751-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE TOMAS JOSÉ DA SILVA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSAINE SANTANA DA COSTA E SILVA - CPF: 459.686.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO
RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ART. 966, INCISO V, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE RESCISÃO
DECORRENTE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MATÉRIA PRECLUSA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS ACÓRDÃO MANTIDO
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
INICIAL INDEFERIDA.

“A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC. O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.”
(N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

A jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória ajuizada por ESPÓLIO DE TOMAS JOSÉ DA SILVA, em face do acórdão de desprovimento prolatado pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível no 65.930/2016, transitado em julgado em 17.05.2017, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de Cód. no 65560, que foi julgada procedente para
“manter o autor na posse da fração do imóvel rural situado na BR 174, Km 30, com entrada à esquerda, com aproximadamente 583.1593 ha, notadamente a parte da cachoeira do imóvel, localizada entre os marcos 07, 08, 09 e 10 do croqui vertido às fls. 19”
e tramitou na 2a Vara da Comarca de Cáceres, que teve como parte autora BENEDITO EGINO DE CAMPOS.

Sustenta o autor, em síntese, que, em decorrência do previsto no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil, a decisão atacada deve ser rescindida, uma vez que houve manifesta violação de norma jurídica, sob o argumento de que a sentenca e acordao mencionados foram proferidos em acao que correu sem a observancia de regras processuais, o que enseja nulidade absoluta dos atos posteriores a sua ocorrencia, referentes a sucessao processual do reu e a regularizacao da representacao da parte autora.

Defende a irregularidade da representacao do Sr. Benedito Egino de Campos, concedida em 04.05.2007 ao seu filho, Sr. Jose Otavio de Campos, nos autos da acao rescindenda, tendo em vista que, em 25.06.2008, o representado sofreu Acidente Vascular Cerebral – AVC, que deixou sequelas motoras e neurologicas, fazendo com que o representante juntasse, em demanda diversa, laudo medico de 05.10.2016, relatando deficiencia cognitiva grave que impedia o representado de tomar decisoes sem auxilio de familiares.

Alega que o Sr. Jose Otavio ajuizou Acao de Interdicao em face do Sr. Benedito, na qual foi expedido termo de curatela provisoria em setembro de 2018, porem a reducao da capacidade do Sr. Benedito ja seria anterior a esta data, cabendo assim o reconhecimento da cessacao do mandato outorgado desde 2008.

Desta feita, aduz que a validade da procuracao expirou em 2008, ensejando a nulidade de todos os atos praticados apos esta data, inclusive da sentenca, que foi prolatada em 05.10.2009.

Argui que houve irregularidade de representacao do
de cujus
, Sr. Tomas Jose da Silva, tendo em vista o seu falecimento no curso da acao, em 16.09.2015, que somente foi comunicado ao Juizo em 17.10.2017, pela parte autora da demanda.

Sustenta que o obito enseja sucessao processual, devendo a acao ser suspensa e procedida a regularizacao do polo passivo da acao, conforme art. 313, inciso I e § 2o, do CPC.

Portanto, como nao foi determinada a regularizacao processual, defende ainda que, no momento da prolacao da sentenca, a apelacao foi apresentada por advogado que nao tinha mais poderes para continuar atuando pelo polo passivo da acao, visto que cessado o mandato com a morte do representado, conforme art. 682, II do CC.

Ao final, aduz que a irregularidade de representacao da Procuradora do autor na acao rescindenda, que renunciou aos poderes que lhe foram outorgados em 13.09.2016, com ciencia firmada pelo procurador em 15.10.2016, sendo que ate a data da prolacao da sentenca em 18.04.2017 (seis meses apos a renuncia), ainda nao havia sido promovida habilitacao de novo advogado.

Desta forma, requer a procedencia da acao, rescindindo-se a sentenca e o acordao prolatado na Apelacao n. 65.930/2016, bem como seu regular tramite junto ao Juizo de 1o grau, nos termos do artigo 968 do CPC.

Indeferida a assistência judiciária (decisão de ID n. 7978228), as custas e taxas judiciárias foram devidamente recolhidas (petição e documentos de ID no 8145379 e seguintes).

Em contestação de ID no 36827487, o réu sustenta inicialmente a ausência dos requisitos do art. 966 do CPC, não havendo que se falar em irregularidade processual e que uma ação rescisória é incabível para se rediscutir matéria preclusa no feito principal.

Prosseguindo, refuta
in totum
as alegações do requerente, sob o fundamento principal de que a questão da regularização processual não influenciaria na apreciação e solução do litígio, inexistindo qualquer ofensa à normas jurídicas.

Pugna, ao final, pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a manifesta inadmissibilidade da demanda rescisória. Sucessivamente, pretende a total improcedência da presente ação.

Instado a se manifestar, o i. representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de ID no 38590979 opinou pelo indeferimento da petição inicial.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente o réu sustenta a ausência dos requisitos do art. 966 do CPC, não havendo que se falar em irregularidade processual e que uma ação rescisória é incabível para se rediscutir matéria preclusa no feito principal, situações que motivariam a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a manifesta inadmissibilidade da demanda rescisória.

Pois bem.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
in verbis
:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente norma jurídica;

(...)"

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Dito isto, adianto que a presente rescisória não merece prosperar, devendo ser indeferida a inicial apresentada.

Isso porque não visualizo a incidência da hipótese prevista no art. 966 do CPC e alegada pelo autor.

Não houve manifesta violação de norma jurídica no acórdão dos autos da Acao de Manutencao de Posse n. 3073-38.2007.8.11.0006., que foi proferido após análise do conjunto probatório e julgamento do mérito da demanda.

Este recurso foi prolatado com a seguinte ementa:

"APELACAO CIVEL - ACAO DE MANUTENCAO DE POSSE – COMPOSSE RECONHECIDA EM SENTENCA ANULADA – STATUS QUO – PROTECAO POSSESSORIA JULGADA PROCEDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS A PROCEDENCIA DO PEDIDO – PROVA DA POSSE ANTERIOR - TURBACAO - COMPROVADA - SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nao se pode validar materia que sequer foi objeto da acao, em estrita observancia ao principio da adstricao ou congruencia.

2. A procedencia do pedido de protecao possessoria depende unicamente da demonstracao da posse previa, da turbacao/esbulho pelo reu e da data de sua ocorrencia."

As alegações de irregularidades de representacao do autor da demanda, Sr. Benedito Egino de Campos; do falecido Tomas Jose da Silva, bem como da procuradora do autor da demanda não se sustentam.

Como bem salientado pelo i. representante ministerial:

"Quanto a irregularidade de representacao do Sr. Tomas Jose da Silva, falecido durante o tramite da acao rescindenda, destaca-se que o recurso de apelacao foi interposto pelo advogado do de cujus.

Deste modo, nao se verifica hipotese de cabimento da rescisoria, quando o proprio advogado do apelante esta ciente dos fatos e nao realiza a devida comunicacao ao Juizo.

Tambem, nao se verifica hipotese de cabimento da rescisoria, em relacao a possivel irregularidade da procuracao concedida pelo Sr. Benedito Egino de Campos, que estava devidamente representado pelo seu filho, desde antes de sofrer o acidente vascular cerebral, por meio de procuracao concedida em 04/05/2007."

Aliás, consta nos autos interessante julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca de casos similares ao presente,
in verbis
:

"PROCESSO CIVIL. ACAO RESCISORIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUCAO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLACAO DA LEI FEDERAL. INEXISTENCIA. IMPROCEDENCIA.

1.
O cabimento da acao rescisoria com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovacao de que o julgado combatido conferiu uma interpretacao manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essencia. Nao sendo essa a situacao, o titulo judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da seguranca juridica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientacao contida na Sumula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescricao para o ajuizamento do feito executivo e contado a partir do transito em julgado da sentenca, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade publica executada nao interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificacao do entendimento jurisprudencial ocorrido apos o transito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulacao dos efeitos do acordao proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nao e suficiente para justificar o cabimento da acao rescisoria com base no art. 966, V, do CPC. Incidencia da Sumula 343/STF.

4.
De acordo com a jurisprudencia do STJ, nao se admite a rescisoria fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acordao rescindendo nao tiver se pronunciado sobre a questao tida por violada.
"

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SECAO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifo nosso)

Quanto a possivel ausencia de constituicao de novo advogado nos autos da demanda rescindenda, destaca-se que no momento da prolacao da sentenca, o fato era conhecido pela parte e nao foi suscitado em momento oportuno, ensejando, desta feira a preclusao do assunto, com o transcurso do prazo para manifestacao nos autos.

Enfim, pelo que consta dos autos, não se pode afirmar que tenha havido violação a norma jurídica na apreciação pelos Julgadores anteriores, tampouco se pode admitir que se houvesse provas nos autos, deveria ser modificada a conclusão adotada na ação de manutenção de posse originária, diante dos fundamentos já expostos.

A par disto, colaciono esta recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA
E ERRO DE FATO -
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) (grifo nosso)

Na verdade, pretende o autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Conclusão.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo necessário para tal mister.

Sendo unânime o julgamento pelo indeferimento da petição inicial, autorizo, após o trânsito em julgado da presente demanda, o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020